Tribunal: TJSP
Processo: 2271595-70.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Ausência de falha na integridade e/ou autenticidade da prova. Simples devolução dos bens subtraídos à vítima, legítima proprietária dos objetos do crime, registrada em auto de entrega, que não configura, por si só, vício na documentação de vestígio de crime. Ausência,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado e corrupção de menores. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Ausência de falha na integridade e/ou autenticidade da prova. Simples devolução dos bens subtraídos à vítima, legítima proprietária dos objetos do crime, registrada em auto de entrega, que não configura, por si só, vício na documentação de vestígio de crime. Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo advindo da diligência impugnada. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito absolutório. Impossibilidade. Condenação em consonância com o conjunto probatório, que inclui relato da vítima e dos policiais militares, apreensão de bem subtraído em posse da requerente logo após os fatos e confirmação da atuação conjunta com adolescente. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Ausência de reconhecimento pessoal da requerente que não fragilizou o conjunto probatório. Características narradas pela ofendida em seu depoimento que descreveram as suas condições físicas. Ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança que não enfraquece o acervo probatório. Demais provas produzidas sob o crivo do contraditório que confirmaram a autoria. Desnecessidade da realização de exame de corpo de delito para atestar a violência. Ofendida que, em juízo, disse ter sido agredida com um "mata-leão" e com puxões de cabelo, tendo sido, inclusive, derrubada ao solo. Relevância da palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo. Precedente do E. STJ. Roubo praticado na companhia de adolescente. Responsabilidade criminal pelo crime do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90. Delito perpetrado mediante violência e grave ameaça. Não cabimento da aplicação do princípio da insignificância. Ofensividade da conduta e relevante grau de reprovabilidade do comportamento. Dosimetria. Insurgência contra a pena-base. Aumento devidamente fundamentado, dentro da discricionariedade permitida pela legislação. Regime fechado igualmente motivado, sobretudo na gravidade concreta dos delitos. Revisão criminal julgada improcedente.